Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740604-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por JAIME TELES DA CRUZ em face da decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de sua intempestividade (ID 20357202 - Pág. 1). Compulsando autos de origem, verifico que a r. decisão combatida pelo agravo de instrumento foi disponibilizada em duplicidade no Diário de Justiça Eletrônico, tanto no dia 24/08/2020 quanto no dia 25/08/2020 (ID 70582798 - Pág. 1 e ID 70687751 - Pág. 1). Nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, considera-se como sendo a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. Na hipótese, constata-se que ocorreu nova publicação no curso do prazo da primeira publicação. Em casos semelhantes este e. Tribunal tem entendido que se deve fixar a segunda data como termo inicial do prazo, visando não prejudicar a parte e considerando o princípio da primazia do mérito. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. NULIDADE. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INDEFERIMENTO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE MILITAR. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO. 1. A duplicidade de publicação da sentença no DJe em dias diferentes impõe a contagem do prazo recursal a partir da última publicação (Precedentes TJDFT). (...). (Acórdão 1223440, 00255443020148070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020). (g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PUBLICAÇÃO EM DUPLICIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO. CIÊNCIA DA DECISÃO. CONSULTA ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DJE. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Hipótese de duplicidade de publicação da mesma decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3. A ciência da decisão por meio do sistema eletrônico não pode ser considerada intimação eletrônica, pois o art. 5o da Lei no 11.419/2006 exige o cadastramento da parte para o recebimento de intimação eletrônica, o que não se confunde com o acesso ao sistema e registro de ciência. 3.1. Assim, de fato, é possível observar que no caso dos autos houve duas publicações no Diário de Justiça Eletrônico. 3.2. Ainda que tivesse ocorrido a efetiva ciência da decisão por meio de consulta registrada no sistema eletrônico, a ensejar eventual fluência do prazo, o caso dos autos apresenta peculiaridade que não pode ser afastada, qual seja, a realização da segunda publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. O art. 224, § 2o, do CPC, enuncia que o termo inicial dos prazos é fixado pela data da publicação do ato processual. No caso, todavia, convém destacar que houve a segunda publicação ainda no curso do prazo estabelecido pela primeira publicação. Diante dessa situação inesperada e não prevista pelo legislador, afigura-se razoável fixar a segunda data como termo inicial do prazo em questão. 4.1. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) abrange não apenas as condutas praticadas pelas partes como também aquelas desempenhadas pelo Juízo competente. Assim, as partes não podem ser prejudicadas por ato inesperado e não previsto praticado pelo Juízo singular. 5. A fluência do prazo a partir da data da segunda publicação promove igualmente o princípio da segurança jurídica. Por meio da desconsideração do lapso temporal transcorrido entre a primeira e a segunda publicação, encerra-se qualquer dúvida a respeito do efetivo termo final do prazo. (...). (Acórdão 1213415, 07133533620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. VALIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Reconhece-se a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, levando-se em conta que, no processo eletrônico, a publicação por meio eletrônico prevalece sobre a publicação do Diário de Justiça, nos termos da jurisprudência do STJ e também porque havendo duplicidade de publicações, deve-se considerar a data da última publicação, sob pena de prejudicar a parte. (...). (Acórdão 1115016, 07030413520188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018). (g.n.). Dessa maneira, levando em conta a data de disponibilização da r. decisão agravada em 25/08/2020, com publicação em 26/08/2020 e início de fruição de prazo em 27/08/2020, o termo final do prazo configura-se no dia 17/11/2020. Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto no dia 17/11/2020, resta demonstrada sua tempestividade. Com essas considerações, utilizo o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil e artigo 265, §3o, do RITJDFT e REVOGO a decisão que negou seguimento ao recurso para conhecer o agravo de instrumento. Pois bem. O agravo de instrumento foi interposto por JAIME TELES DA CRUZ contra a r. decisão de ID 17763112. Pág. 109, proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação cautelar antecedente ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA SA -BRB, processo no 0701970-91.2020.8.07.0011, na qual rejeitou os embargos de declarações, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante/autor sustenta que não teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual faria jus à gratuidade de justiça. Requer a concessão do benefício. Ausente preparo, porquanto a parte pleiteia a gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Reautue-se o feito como agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator